Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730580-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O A parte agravante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 21292783) requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual (Intimação de Pauta - ID 20563167), e a inclusão na pauta de julgamento presencial, manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas razões recursais. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. O inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Além disso, conforme regramento constante no § 2o do art. 4o da Portaria GPR no 1029, de 16 de maio de 2018, o pedido de sustentação oral deve ser realizado até 48h do horário previsto para o início da sessão de julgamento, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo agravante, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal do CPC aplicável no particular, bem como por ter sido o pedido realizado fora do prazo estabelecido pela supramencionada Portaria. Assim, determino a manutenção do feito em pauta de julgamento na forma já designada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator